Tribunal: TJDFT
Processo: 0742232-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742232-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MATHEUS FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando-se os autos originários, percebe-se que o agravado não fora citado na origem. O recurso deve seguir independentemente de intimação do agravado, consoante se aduz de casos análogos apreciados por esta Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Na 911/69. DESBLOQUEIO DA RESTRIÇÃO RENAJUD CONDICIONADA À CITAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1.Nos termos do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, o devedor fiduciante tem o prazo de cinco (5) dias, contados a partir da apreensão do bem, para quitar integralmente a dívida. Caso esse prazo expire sem o pagamento total do débito pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto de alienação fiduciária se consolidam em favor do credor fiduciário. Assim, condicionar a baixa da restrição à citação do agravado, além de não ter provisão legal, pode limitar o exercício pleno da propriedade e da posse do bem móvel apreendido ou até mesmo consolidado, após o término do prazo legal para a purga da mora. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1931950, 07106688020248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no PJe: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de a restrição, via sistema RENAJUD, ser baixada após a apreensão do veículo ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do réu. 2. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores. 3. Nos termos do § § 9o e 10o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas ações de busca e apreensão, o juiz, caso tenha acesso ao sistema de restrições judiciais de veículos automotores, desde logo inserirá a informação em tal plataforma. E, baixará tal restrição após o cumprimento da busca e apreensão. 4. Consoante súmula 29 deste TJDFT, "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário." Portanto, a baixa da restrição do veículo, via sistema RENAJUD, tão-somente após a citação do agravado não encontra guarida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1921159, 07161735220248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. RESTRIÇÃO RENAJUD. LIBERAÇÃO. INDEPENDE DE CITAÇÃO. INDEVIDA CRIAÇÃO DE RESTRIÇÃO. 1. Apreendido do veículo (art. 3o, § 9o, do DL 911/1969) e decorrido o prazo de 05 dias para a purga da mora, a consolidação da propriedade é concretizada (art. 3o, § 1o, do DL 911/1969), procedendo-se a liberação da restrição no RENAJUD, independentemente da citação do requerido. 2. Indevida a criação restrição não prevista em lei, que atinja o exercício dos direitos decorrentes da alienação fiduciária. Em caso de improcedência do pedido, há previsão de condenação do credor fiduciário ao pagamento de multa sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos (art. 3o, §§ 6o e 7o, do DL 911/1969). 3. Agravo de Instrumento provido em parte. (Acórdão 1914619, 07238754920248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Publique-se. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator